Tribunal: TJMT
Processo: 1008560-19.2025.8.11.0045
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008560-19.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO GIBIM LOPES DE MEDEIROS - CPF: 287.796.468-08 (RECORRIDO), AUREA GLECIA TEIXEIRA DA LAGUA - CPF: 518.517.252-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), FABIO GIBIM LOPES DE MEDEIROS - CPF: 287.796.468-08 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CARÁTER CONCORRENCIAL DO CERTAME E À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Município contra acórdão que negou provimento
a
recurso inominado e manteve sentença que reconheceu a validade de certificado de conclusão de curso superior apresentado por servidor público, determinando sua promoção ao cargo de Guarda Civil Municipal de Classe Distinta, Nível I. O embargante sustenta omissão quanto à análise da natureza concorrencial e classificatória do certame promocional e, subsidiariamente, quanto à impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em sede de embargos de declaração, requerendo efeitos modificativos ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o caráter concorrencial do processo de promoção funcional e a existência de limite de vagas previsto na legislação municipal; e (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à impossibilidade de fixação ou majoração de honorários advocatícios em razão da oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente a alegação relativa à classificação e ao quantitativo de vagas, concluindo que a exclusão do servidor do certame decorreu exclusivamente do indeferimento ilegal da validade do certificado apresentado, e não de insuficiência de vagas ou de desempenho classificatório inferior.

O restabelecimento da validade do certificado emitido antes do descredenciamento da instituição de ensino afasta a ilegalidade praticada pela Administração e demonstra o preenchimento de todos os requisitos objetivos exigidos pela legislação municipal para a promoção funcional.

A promoção funcional possui natureza de ato administrativo vinculado quando comprovado o atendimento integral dos requisitos legais, de modo que a implementação da ascensão funcional constitui consequência jurídica do reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que excluiu indevidamente o servidor.

A pretensão de converter a promoção reconhecida judicialmente em mera reclassificação busca rediscutir matéria já decidida e modificar o entendimento adotado pelo colegiado, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração.

Não há omissão quanto aos honorários advocatícios, pois a rejeição de embargos de declaração não configura hipótese autônoma de sucumbência recursal apta a justificar nova fixação ou majoração de honorários.

A condenação em honorários já foi estabelecida no julgamento do recurso inominado, permanecendo inalterada com a rejeição dos embargos declaratórios.

A mera interposição de embargos de declaração rejeitados não caracteriza, por si só, intuito protelatório, inexistindo elementos que demonstrem abuso do direito de defesa ou propósito deliberado de retardar o andamento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a alegação relativa ao caráter concorrencial do certame e ao limite de vagas previsto na legislação aplicável.

O reconhecimento da ilegalidade da exclusão de servidor de processo promocional por indeferimento indevido de certificado regularmente emitido autoriza a promoção funcional quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia ou à modificação da tese jurídica adotada pelo órgão julgador.

A rejeição de embargos de declaração não autoriza, por si só, a fixação ou majoração de honorários advocatícios sucumbenciais.

A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC exige demonstração do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput; Lei Complementar Municipal nº 222/2022, art. 39, V.

Jurisprudência relevante citada:
Não houve citação expressa de precedentes no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (ID 368113385) opostos pelo
Município de Lucas do Rio Verde
contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal (ID 366791851), o qual negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ente público (ID 357916369) e manteve a sentença de piso que reconheceu a validade do certificado de conclusão de curso do servidor Fábio Gibim Lopes de Medeiros, determinando a sua promoção ao cargo de Guarda Civil Municipal de Classe Distinta, Nível I.

O Município embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão (ID 368113385). Sustenta, em suas razões, que este colegiado não apreciou a natureza concorrencial e classificatória do certame promocional da Guarda Civil Municipal de Lucas do Rio Verde, previsto na Lei Complementar Municipal nº 222/2022 e no Decreto nº 6.352/2023, sob a premissa de que a existência de limite de vagas impediria a promoção automática determinada judicialmente. Subsidiariamente, aduz a existência de omissão quanto à impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em sede de embargos de declaração. Requer, com isso, o acolhimento do recurso para suprir as omissões apontadas e conferir efeito modificativo ao julgado.

Devidamente intimado (ID 368301377), o embargado apresentou contrarrazões (ID 369839871), manifestando-se pela rejeição integral dos
aclaratórios
, sob o argumento de que a matéria foi amplamente apreciada no julgado e de que o recurso possui intuito meramente protelatório, razão pela qual requereu a aplicação de multa.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. No mérito, passo a analisar as teses suscitadas pelo embargante de forma detalhada e encadeada.

1. Da Inexistência de Omissão quanto ao Caráter Concorrencial e ao Limite de Vagas

O embargante alega a ocorrência de omissão sob o argumento de que este colegiado não apreciou a natureza concorrencial e classificatória do certame promocional da Guarda Civil Municipal de Lucas do Rio Verde, sob a premissa de que a existência de limite de vagas impediria a promoção automática determinada judicialmente.

Sem razão, contudo. Diferentemente do que afirma o Município, a questão relativa à classificação e ao quantitativo de vagas foi expressamente abordada no voto condutor do acórdão embargado (ID 366791851), que assentou de forma clara a inexistência de prejuízo ao certame concorrencial.

Verifica-se, por meio de leitura atenta da decisão colegiada, que destaquei que a exclusão do servidor do processo de promoção não decorreu de insuficiência de vagas, de classificação inferior à nota de corte ou de preterição por candidatos com pontuação superior. A exclusão fática do autor deu-se de forma singular e exclusiva na fase documental preliminar, motivada unicamente pelo indeferimento ilegal e arbitrário da validade do seu diploma de curso superior por parte da Comissão Provisória de Promoção (ID 357916352).

Ao afastar a barreira ilegal erguida pela Administração, consistente na invalidação retroativa de um certificado regularmente emitido em 2016 sob o fundamento de descredenciamento superveniente da instituição de ensino em 2018, e restando comprovado nos autos que o servidor preencheu cumulativamente todos os requisitos objetivos exigidos pelo artigo 39, inciso V, da Lei Complementar Municipal nº 222/2022, tais como tempo de serviço, avaliações funcionais excelentes, comportamento ótimo, ausência de punições disciplinares e cursos de capacitação, concluo que a promoção funcional configura ato administrativo estritamente vinculado.

Desta forma, uma vez que o servidor demonstrou preencher a totalidade dos requisitos para a promoção à época do requerimento administrativo, em 4 de abril de 2024 (ID 357915947), inexistindo óbice classificatório legítimo a obstar seu direito, a implementação da ascensão funcional retroativa é mera consequência jurídica do restabelecimento da legalidade. Não há, portanto, qualquer invasão ao mérito administrativo ou violação à isonomia, visto que o Poder Judiciário
limitou-se
a reparar a ilegalidade de um ato vinculado que alijou indevidamente o candidato de boa-fé.

A pretensão do embargante de converter a promoção confirmada em mera ordem de "reclassificação" traduz-se em nítida tentativa de rediscutir o mérito da causa e modificar a tese jurídica adotada por esta
Turma Recursal, o que se mostra incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. O simples descontentamento com a solução dada à lide não autoriza a reforma do julgado por meio de
aclaratórios
.

2. Da Inexistência de Omissão quanto aos Honorários Advocatícios

O embargante aduz, de forma subsidiária, a ocorrência de omissão quanto à impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em sede de embargos de declaração.

Nesse ponto, igualmente não constato qualquer omissão. A rejeição de embargos de declaração não constitui hipótese de sucumbência recursal autônoma, inexistindo previsão no artigo 85 do Código de Processo Civil para a majoração ou fixação de novos honorários em face de recurso de natureza estritamente integrativa.

Considerando que a condenação em honorários sucumbenciais recursais já foi validamente arbitrada no acórdão do recurso inominado (ID 366791851) no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, com fulcro no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/1995, a rejeição dos embargos apenas mantém inalterada a distribuição de ônus sucumbenciais já definida, sendo despicienda nova manifestação integrativa a esse respeito.

3. Da Inexistência de Caráter Protelatório e Afastamento de Multa

Por fim, analiso o pedido do embargado para aplicação de multa por recurso protelatório.

O artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil prevê a imposição de multa quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios.

No entanto, a simples rejeição dos embargos de declaração não justifica a penalidade. A conduta processual do ente público, embora sem razão quanto ao mérito, representa o exercício do direito de defesa e de petição, sem comprovação de dolo ou tentativa deliberada de retardar o andamento processual.

Dessa forma, afasto o pedido de aplicação de multa formulado pelo embargado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos embargos de declaração opostos pelo Município de Lucas do Rio Verde (ID 368113385) e, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, mantendo inalterado o acórdão embargado (ID 366791851).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026